Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-65.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTROVERSAS. TEMOR DA VÍTIMA. DEMONSTRADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
II – Na hipótese, demonstrado que a vítima se sentiu atemorizada pelas palavras do réu, tanto que compareceu à Delegacia, registrou os fatos, requereu sua apuração e pugnou pela fixação de medidas protetivas, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
III – Inexiste bis in idem entre a adoção do procedimento previsto na Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, que não constitui circunstância elementar do crime de ameaça.
IV – Recurso conhecido e não provido.